Tribunal: TJES
Processo: 5010967-54.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010967-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AUCEBERG PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
RECURSO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO DO
TERMO INICIAL PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
CABIMENTO –

RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.
1. Restando demonstrado que a magistrada
a quo
, ao fixar como termo inicial para cômputo dos benefícios executórios do reeducando a data da sua última prisão, acabou por incluir um período de tempo que fora utilizado para declarar extinta outra condenação, deve o mesmo ser modificado para o dia imediatamente posterior a data da extinção da pena, como forma de impedir a sobreposição de penas. 2. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão acostada no mov. 146.1 da Execução Penal nº 0028699-38.2016.8.08.0035 (id 3707219), proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana – SEEU, que acolhendo o pedido da defesa do reeducando
AUCEBERG PEREIRA DE OLIVEIRA
, modificou a decisão de unificação das suas penas (mov. 9.1 – id 3707216), para fixar como termo inicial para cômputo dos benefícios executórios a data da última prisão, ou seja, 28 de dezembro de 2009.

Em razões recursais sediadas no mov. 153.2 (id 3707216), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja alterado o “
[...]
termo inicial para o cômputo das penas remanescentes a data imediatamente posterior à da extinção da primeira condenação, qual seja, 28/12/2012, vez que vedado o crédito de reprimenda.
”.

Pois bem.

Analisando os autos da Execução Penal nº 0028699-38.2016.8.08.0035, observo que após a digitalização das guias de execução do reeducando
AUCEBERG PEREIRA DE OLIVEIRA
(Guias nºs 192723 e 193453), a magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana – SEEU proferiu a decisão acostada no mov. 9.1, onde declarou a remição de 33 (trinta e três) dias, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal,
e ainda procedeu a unificação das penas que lhe foram impostas, totalizando 39 (trinta e nove) anos de reclusão e multa, a ser cumprida em
fechado,
tendo fixado como termo inicial
para cômputo dos benefícios executórios
a data da
última prisão, ou seja,
30

de dezembro de
20
12
.

Acerca da unificação realizada, tenho por oportuno transcrever trecho do mencionado
decisum
:

DA UNIFICAÇÃO DE PENAS

- Do Novo Entendimento Adotado Pelo Superior Tribunal De Justiça

Sobreleva ressaltar, inicialmente, que o entendimento adotado por esta Magistrada nos autos das Guias de Execução que veiculavam unificação de penas estava consentâneo com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de fixar como marco interruptivo para fins progressivos a data do trânsito em julgado referente a última condenação. Todavia, em recente decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mister nova análise acerca do tema, o que procedo nas linhas que se seguem.

Considerando a ocorrência de overruling no Superior Tribunal de Justiça, ante a superação de entendimento jurisprudencial da Corte, no que tange a data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, na medida em que até a data do julgamento do Recurso Especial nº 1.557.461, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, proferido em 22/02/2018, entendia que deveria fixar como marco interruptivo para fins progressivos a data do trânsito em julgado referente a última condenação, e que, após o resultado do julgamento do mencionado Habeas Corpus, a Corte Superior passou a entender que o supracitado entendimento não encontra respaldo legal.

Considerando que a decisão foi deliberada em Plenário, o que na prática, possui uma força de persuasão importante, o que leva a crer que as demais instâncias superiores acompanharão o novo entendimento.

Assim, visando à uniformização de entendimento e por razões de política criminal, este Juízo se renderá, doravante, ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, passando a aplicar o novel entendimento aos processos de execução em tramitação nesta Vara.

Logo, procedo a análise e/ou reanálise da unificação das penas, nos termos que seguem:

A
soma das condenações do apenado totaliza 39 anos de pena privativa de liberdade
, além de multa.

Acerca da data inicial para contagem dos benefícios futuros, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória, por crime cometido no curso da execução, acarretaria verdadeiro bis in idem, já que proporcionaria, por duas vezes, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios.

De acordo com o julgamento proferido em sede do HC nº 440.469/DF de relatória do Ministro Rogerio Schietti Cruz, o “período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar não pode ser desconsiderado, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.”

Nesse sentido, no caso concreto, observa-se que na
data da derradeira prisão, ou seja, 30/12/2012
, o reeducando não tinha pena cumprida para fins de detração, desse modo, considerando a somatória das penas, impõe-se a Fixação do REGIME FECHADO, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro.

[...]

Retifico a decisão do incidente concedido nº 4297781 para
UNIFICAR AS PENAS
impostas ao reeducando em 39 anos de pena privativa de liberdade, além de multa, em
REGIME FECHADO
, sendo o quantum a ser considerado para efeito de análise do requisito objetivo necessário à progressão de regime, iniciando-se a contagem da derradeira prisão, isto é, a partir de
30/12/2012
, sem prejuízo de interrupções posteriores. [...].

Observo, ainda, que posteriormente, mesmo após indeferir pedidos formulados (mov. 65.1 e 142.1), tanto pela Defensoria Pública Estadual (mov. 41.1), quanto pela defesa constituída pelo reeducando (mov. 95.1, 128.1 e 137.1), de alteração da data base para concessão de benefícios executórios, a magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana – SEEU prolatou a decisão ora objurgada (mov. 146.1), alterando para a data da última prisão, ou seja, 30 de dezembro de 2012.

Assim, depois de analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao agravante.

Nessa senda, urge salientar que a magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana – SEEU, ao considerar a data da última prisão do reeducando como marco para concessão de benefícios executórios, acabou por incluir um período de tempo que fora utilizado para declarar extinta a Guia de Execução Penal nº 120776, pelo seu integral cumprimento.

Desse modo, em conformidade com o delineado pelo representante ministerial em seu arrazoado, o marco a ser considerado no presente caso deve ser o dia imediatamente posterior a data da extinção da pena referente a Guia de Execução Penal nº 120776, ou seja, 28 de dezembro de 2012, eis que mesmo tendo sido determinada a sua soltura, o reeducando continuou segregado, em razão das prisões preventivas decretadas nas Ações Penais nºs 0093838-44.2010.8.08.0035 e 0085350-03.2010.8.08.0035.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos, em situações semelhantes, onde resta delineada a impossibilidade de sobreposição de penas, e, consequentemente, a utilização de um período já contabilizado para o cálculo da extinção da punibilidade, em um outro processo de execução:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DA EXECUÇÃO QUE FIXOU O DIA SEGUINTE À EXTINÇÃO DA PENA DE CES COMO MARCO INICIAL PARA A EXECUÇÃO REMANESCENTE. PLEITO DEFENSIVO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA, COMPREENDENDO, COMO PERÍODO DE CUMPRIMENTO, TODO O TEMPO DE CUSTÓDIA, DESDE A DATA DA PRISÃO. Recurso a que se nega provimento. Insurge-se a defesa técnica contra decisão da vara de execuções penais, que determinou, como marco inicial da execução, o dia seguinte ao término do período, que declarou extinta a pena fixada no processo originário nº 0022697-46.2019.8.19.0001, qual seja, a data de 10/01/2021. Requer que a realização de novo cálculo incida sobre todo o período de custódia cumprido desde a prisão do apenado, ocorrida em 31/01/2019. A data de início da execução, para fins de elaboração de cálculo de pena, deve observar, como data inicial, não a data da última prisão, mas sim a data imediatamente subsequente ao período de pena utilizado para a extinção da condenação para não haver sobreposição de penas. O período de prisão de 31/01/2019 a 09/01/2021 foi utilizado para extinguir a pena no processo nº 0022697- 46.2019.8.19.0001, portanto este período não poderá ser utilizado para computar o período da outra ces em execução. Incabível se proceder o somatório daquela com a nova condenação imposta, computando um mesmo período para o cumprimento de duas penas, o que configuraria a sobreposição de penas, vedada em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. Ao contrário do que diz o agravante de que somente o juízo da vara de execuções penais tem competência para extinguir a pena, na realidade, a extinção da punibilidade pode ser declarada de ofício em qualquer fase do processo penal (art. 61 do CPP). O paciente não pode obter benefícios oriundos de pena extinta, em processos com penas posteriores ainda em execução. Computo corretamente fixado pelo juízo da execução, tendo como data de início da execução da ces remanescente, o dia imediatamente posterior à data de término da pena extinta proferida em segunda instância, ou seja, 10/01/2021. Prequestionamento repelido. Ausência de violação a qualquer princípio constitucional ou Lei Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJRJ; AgExPen 5003269-43.2022.8.19.0500; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 10/01/2023; Pág. 225)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFESA QUE REQUER A REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA, COMPREENDENDO, COMO PERÍODO DE CUMPRIMENTO, TODO O TEMPO DE CUSTÓDIA, DESDE A DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, OCORRIDA NO DIA 29/4/2011. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Insurge-se a defesa técnica contra decisão da VEP, que determinou, como marco inicial da execução da CES nº 192200-75.2013, o dia seguinte ao término do período, que declarou extinta a pena fixada no Processo originário nº 9727-59.2011, qual seja, a data de 29/12/2012. Requer, o agravante, que a realização de novo cálculo incida sobre todo o período de custódia cumprido desde a prisão em flagrante, ocorrida em 29/04/2011. In casu, o apenado cumpria pena, no montante de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, tendo progredido para o semiaberto e havendo evasão do sistema em 25/12/2013, com sua recaptura no dia 10/4/2020. O Juízo da Vara de Execuções Penais, durante o saneamento do feito, verificou que, em sede de recurso de apelação, a sanção referente ao Processo originário nº 9727-59.2011 (CES nº 192200-75.2013), foi reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e declarada extinta a pena pelo integral cumprimento, considerando, o Colegiado, que o período prisional iniciou-se em 29/4/2011, na prisão em flagrante. Assim, a VEP ponderou que a Carta de Execução remanescente (Processo nº 9725-89.2011), única ainda em curso, teve como o marco inicial, o dia seguinte ao término da PPL, extinta em Segunda instância em 29/12/2012, visando, desta forma, a não sobreposição de penas. Com efeito, o lapso temporal iniciado no dia 29/4/2011 foi avaliado na extinção da pena no Processo originário nº 9727-59.2011, pelo Tribunal de Justiça. Pois observou-se a data da prisão em flagrante. Extinguindo-se, por consequência, a pena reduzida, devido ao tempo de reclusão e ao novo quantum estabelecido (1 ano e 8 meses de reclusão), cujo trânsito em julgado se deu em 28 de janeiro de 2014, ou seja, há mais de sete anos. O Juízo da Execução, corretamente, fixou, como data de início da execução da CES remanescente, o dia imediatamente posterior à data de cumprimento do total da pena imposta na Segunda Instância (29/12/2012). Segundo a nossa jurisprudência, a sobreposição de penas é vedado pelo ordenamento jurídico, na medida em que seria inadmissível beneficiar o apenado de período já contabilizado para o cálculo da extinção da punibilidade, em outro processo de execução, onde foi considerado o tempo de prisão preventiva, desde a data do flagrante. De outro giro, como bem destacado pelo Ministério Público nas suas contrarrazões, inexiste ofensa ao artigo 42 do CP, vez que, do total da pena somava, anteriormente, de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, restou descontada a pena relativa à CES nº 192200-75.2013, sendo certo que o período de cumprimento da reprimenda posterior ao novo marco inicial, foi, devidamente, computado na CES remanescente, inexistindo, assim, prejuízo ao penitente. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AgExPen 5000116-02.2022.8.19.0500; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 11/05/2022; Pág. 340)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA CONTRA DECISÃO QUE ESTABELECEU O DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COMO DATA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE NOVA SANÇÃO PENAL, A FIM DE QUE FOSSE AFASTADA A SOBREPOSIÇÃO DE PENAS. 1. O Agravante alega, em síntese, que o Magistrado de 1ª instância retificou a elaboração do cálculo da pena para estabelecer o dia seguinte ao término do período de prova do livramento condicional como data do início do cumprimento de nova sanção penal, a fim de que fosse afastada a sobreposição de penas. O Magistrado determinou a elaboração de cálculo considerando como termo inicial das novas CES (referente às execuções de 2017 e 2019) a data de 19/06/2020, ou seja, dia posterior à extinção da pena, desconsiderando o tempo de prisão efetiva, ocorrido a partir do flagrante, em 20/05/2017 até 07/09/2017. A pena foi declarada extinta porque, apesar de DESCUMPRIDO o livramento condicional, não houve suspensão ou revogação do mesmo durante o seu curso, logo, o apenado não se encontrava preso por causa do descumprimento do LC, mas pelo flagrante em novos delitos, prisão preventiva decretada pelo juiz da Vara de Origem; portanto, não há que se falar que o agravante encontrava-se cumprindo o livramento condicional enquanto encarcerado nos respectivos períodos. Requer, pois, seja declarado como início da execução das CES nº 2017 e 2019 o dia 20/05/2017, computando os períodos seguintes (17/07/2017 a 29/03/2019; 19/08/2019 e seguintes) data REAL de sua prisão cautelar, reformando-se a decisão impugnada, nos termos do art. 42 do Código Penal Brasileiro (index 02. Fls. 22/30). 2. Na CES 290360-38.2013.8.19.0001 estão aglutinadas 04 condenações: Processos de 2006 e 2008 (Juiz de Fora/MG) e processos de 2012 e 2019 (Capital/RJ). Com relação às Cartas de 2006, 2008 e 2012, o apenado recebeu o benefício do livramento condicional em 22/3/2016, na ocasião com previsão de término de pena em 18/6/2020 (seq. 1.44/47), sendo certo que em 20/2/2018 ele teve autorizada a transferência das execuções para Juiz de Fora (seq. 1.42). No entanto, na cidade de Juiz de Fora/MG já tramitava CES distinta em desfavor do apenado, referente à condenação imposta no ano de 2017, que, por algum equívoco, não foi regularizada posteriormente com a nova CES recebida em 2018 (CES nº 283926-15.2017.8.13.0145). Nesta CES consta que o apenado permaneceu preso de 20/5/2017 a 7/9/2017, quando se evadiu do regime semiaberto, vindo a ser recapturado em 17/9/2017, com liberdade para cumprir o regime aberto em PAD em 29/3/2019, mas interrupção por descumprimento das condições de tal benesse já a partir de 31/7/2019, em razão do novo delito ocorrido no mesmo ano. Na Decisão colacionada, observa-se que a Magistrada da VEP procedeu a extinção das CES de 2006, 2008 e 2012, por seu integral cumprimento em 18/06/2020, prosseguindo-se a execução na CES eletrônica de 2013 em relação às condenações impostas ao preso nos feitos criminais nº 204344-63.2017.8.13.0145 e 202812-62.2019.8.19.0001, quando procedeu a soma formal das penas e fixou o regime fechado para cumprimento, na forma do art. 111 da LEP. Verifica-se que a Juíza de Direito considerou como termo a quo para o início da execução a data de 19/6/2020, dia seguinte ao término do período de prova do Livramento Condicional relativo às execuções de 2006, 2008 e 2012, que não foi suspenso ou revogado, sendo extinta a pena privativa de liberdade. A Magistrada entendeu que se impunha considerar aquela data-base como início do cumprimento da execução da reprimenda imposta por outro crime a fim de evitar a sobreposição de penas. O entendimento consolidado no âmbito desta Câmara Criminal é no sentido de que a não revogação do LC antes do término do período de prova não pode prejudicar o apenado na contagem do tempo de prisão. A propósito: 5007912-44.2022.8.19.0500. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Des(a). GILMAR Augusto Teixeira. Julgamento: 19/10/2022. OITAVA CÂMARA CRIMINAL; 5007642-20.2022.8.19.0500. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Des(a). Claudio TAVARES DE OLIVEIRA Junior. Julgamento: 19/10/2022. OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 3. Assim, in casu, a data-base a ser considerada para início da execução relativa à CES eletrônica 290360-38.2013.8.19.0001, na qual atualmente estão aglutinadas as CES referentes aos processos nº 204344-63.2017.8.13.0145 e 202812-62.2019.8.19.0001, deve ser apurada pelo Juízo a quo, considerando-se o tempo em que o recorrente esteve preso nas datas mencionadas, levando-se em conta o histórico constante do sistema daquela Especializada. 4. DADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL para afastar como termo a quo da execução relativa aos autos nº 290360-38.2013.8.19.0001 a data seguinte à extinção da execução referente às Cartas de 2006, 2008 e 2012 e determinar a retificação dos cálculos da pena, considerando-se o histórico constante do sistema daquela Especializada. (TJRJ; AgExPen 5012533-84.2022.8.19.0500; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Lopes Moutinho Dauti D ́oliveira; DORJ 07/07/2023; Pág. 338)

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para determinar que seja retificado o termo inicial para cômputo dos benefícios executórios de
AUCEBERG PEREIRA DE OLIVEIRA
o dia imediatamente posterior a data da extinção da pena referente a Guia de Execução Penal nº 120776, ou seja, 28 de dezembro de 2012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.